Tribunal: TJPA
Processo: 0861648-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861648-82.2022.8.14.0301

APELANTE: IRAN AMARAL DE ALMEIDA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, IRAN AMARAL DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
Administrativo e constitucional. apelação cível. Incorporação de função gratificada. Revogação pela lei complementar nº 039/2002. Lei Complementar nº 49/2005. Opção de servidor ocupante de cargo efetivo pela inclusão de função gratificada na base da contribuição. Efeitos no cálculo da aposentadoria. Dano moral não configurado. mero dissabor. Termo inicial da prescrição quinquenal a partir da data de conclusão do requerimento administrativo. recurso de Iran Amaral de Almeida conhecido e parcialmente provido. recurso do Instituto de gestão previdenciária e proteção social do estado do Pará - IGEPPS conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção social do Estado do Pará (IGEPPS) contra sentença que julgou parcialmente o pedido autoral apenas para restituir ao requerente os valores referentes aos descontos previdenciários nos proventos relativos à função comissionada exercida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em análise consiste em verificar se houve a prescrição quinquenal dos direitos ou pretensões postuladas em face da Fazenda Pública, bem como definir o termo inicial da sua incidência; estabelecer se houve equivalência do abono permanência com todas as contribuições previdenciárias aptos a compensar os descontos a maior; definir se o recorrente IRAN AMARAL DE ALMEIDA possui direito a incorporação dos vencimentos percebidos em cargo comissionado para fins do cálculo de aposentadoria e se a situação experimentada configura dano moral.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de prescrição do fundo de direito é rejeitada, pois,
verifica-se que entre o ato de aposentação, em 06/11/2018, quando o autor teve ciência de que havia sido lesado pelo desconto previdenciário a maior em seus vencimentos, e a data de ajuizamento da ação, em 15/08/2022, não houve o transcurso de 5 (cinco) anos.

4. O abono de permanência é o reembolso da contribuição previdenciária, devido ao servidor público em regime contratual estatutário que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade. Pela ficha financeira juntada pelo servidor aposentado, observa-se que o abono de permanência somente começou a ser pago em 25/12/2015, de modo que o autor contribuiu a maior para a previdência de 2006 a 2015.

5.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, são devidas as parcelas retroativas a contar da data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal dos cinco anos que antecedem tal requerimento
.

6. Em que pese o
art. 94 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 tenha revogado a garantia de incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, a Lei Complementar Estadual nº 49/2005, em consonância com a Emenda Constitucional nº 41/2003, estabeleceu no §2º do art. 86 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 a possibilidade de o servidor efetivo optar pela inclusão, na base de contribuição, da parcela remuneratória percebida em decorrência do local de trabalho do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, o que é o caso dos autos.

7.
O órgão administrativo admitiu, sem qualquer ressalva, a opção do servidor e procedeu ao desconto previdenciário com base no cargo comissionado desde 01/06/2006
,
fazendo jus à incorporação aos proventos da gratificação relativa ao tempo em que exerceu o cargo comissionado de Diretor de Núcleo de Controle Interno da Escola de Governança do Pará após a data de 01/06/2006.

8.
O termo final deve ser estabelecido como a data de 24/12/2015, posto que a partir de 25/12/2015 o Apelante passou a receber o Abono de Permanência,
o que compensa os descontos a maior.

9. Havendo o direito
à revisão da aposentadoria, para incorporação aos proventos da gratificação relativa ao tempo em que exerceu o cargo comissionado, entre 01/06/2006 e 24/12/2015, não há que se falar em restituição dos valores descontados.

10. A situação experimentada não expôs a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não configurando dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor. Jurisprudência deste Egrégio TJPA.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do IGEPPS conhecida e não provida. Apelação do autor parcialmente provida
para reconhecer o direito à incorporação dos valores recebidos sob o cargo de comissão na aposentadoria do autor, entre o período de
01/06/2006 e 24/12/2015
.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 86, §2º e Art. 94 da
Lei Complementar Estadual nº 039/2002; Lei Complementar Estadual nº 49 de 2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg no REsp 1362580/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação do Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção social do Estado do Pará (IGEPPS);
CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
para reconhecer o direito à incorporação dos valores recebidos sob o cargo de comissão na aposentadoria do autor, entre o período de
01/06/2006 e 24/12/2015,
sem
restituição dos valores descontados,
mantendo a sentença nos
,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão

Ordinária do Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 28 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (Processo nº 0861648-82.2022.8.14.0301) interpostas por IRAN AMARAL DE ALMEIDA e pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ - IGEPPS, antigo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital/PA, nos autos da Ação revisional de aposentadoria ajuizada por IRAN AMARAL DE ALMEIDA.

A sentença foi prolatada nos seguintes termos:

(...) Quanto ao mérito, o cerne da questão consiste em perquirir se a Gratificação de Função Comissionada percebida pelo demandante pode ser objeto de incidência da contribuição previdenciária.

(...)

Eventual gratificação decorrente de cargo comissionado ou função de confiança, somente é passível de desconto previdenciário se por liberalidade do servidor, ou seja, nos termos do art. 86, § 2º da referida lei, sendo apenas possível no caso do servidor optar por fazê-lo, o que não ocorreu
in casu
.

Pelos documentos dos autos e considerando a legislação vigente acerca da matéria, verifica-se que o autor não faz jus à incorporação aos proventos da gratificação relativa ao tempo em que exerceu o cargo comissionado de Diretor de Núcleo de Controle Interno da Escola de Governança do Pará EGPA, pois iniciou o exercício de tal função gratificada em novembro de 2003, logo, já sob a égide da LC nº 44/2003, a qual entrou em vigor em 23/01/2003, e aboliu o direito à incorporação de tal parcela.

Entretanto, conforme se verifica pelo documento de ID. 86346433, emitido pela SEAD, o autor optou em 2006 até o ano de 2018, pelo desconto da previdência incidido sobre a gratificação do cargo em comissão.

Desta forma, no caso em tela, tendo em vista a legislação vigente, infere-se que os descontos efetuados nos contracheques dos proventos do Autor são ilegais, devendo os valores recolhidos ao IGEPREV serem restituídos ao Autor, mas no limite do prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, pelo que a procedência do pedido é a medida que se impõe ao caso, condenando o demandado a restituir ao Demandante as parcelas indevidamente descontadas de seus proventos, as quais não estejam cobertas pela prescrição quinquenal, devidamente acrescidas de juros e correção monetária.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com base na fundamentação alhures, condenando o IGEPREV a se abster de realizar descontos previdenciários nos proventos do Autor relativos à função comissionada por ele exercida quando na ativa, assim como, a restituir ao Requerente os valores descontados, com todos os reflexos patrimoniais pertinentes, em decorrência do exercício de função comissionada no período descrito, limitados ao prazo da prescrição quinquenal, ou seja, correspondentes aos cincos anos anteriores ao ajuizamento desta ação, tudo nos termos da fundamentação retro.

Sobre o valor total da condenação a ser apurado em liquidação, respeitada a prescrição quinquenal, em razão da condenação da Fazenda Pública, haverá a incidência, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional n.º 113/202
1, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência em parte, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Deixo de condenar o autor em honorários de advogado, em virtude da sucumbência parcial, haja vista ter sucumbido no menor pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

(...)

Em razões recursais (Id. 22263052), o primeiro Apelante aduz que em referência ao termo inicial para aplicação do prazo prescricional a data correta a ser considerada não seria aquela da propositura da ação, mas sim a data de encerramento do procedimento administrativo que requisitou a revisão da aposentadoria, em junho de 2020.

Alega que procedeu com a opção expressa pelo desconto previdenciário sobre os rendimentos do cargo comissionado, nos termos do art. 86, §2°, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, pelo que faz jus a incorporação aos proventos da gratificação relativa ao tempo em que laborou em cargo comissionado, destacando que não se aplica a previsão contida no art. 94 da Lei Complementar nº 44/2003, invocada pelo Juízo.

Ao final, pugna pela condenação da Autarquia ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razões recursais (Id. 22263056), o IGEPPS suscita, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, pois o Servidor passou para a inatividade em 2018. No mérito, defende que foi pago ao Autor o abono permanência desde 2015, parcela essa que supriria as contribuições previdenciárias, não sendo devida, portanto, a restituição dos descontos previdenciários.

Destaca, ainda, que inexiste direito de incorporação de parcelas transitórias, como é o caso dos valores recebidos em razão do exercício de cargo em comissão, nos termos do art. 86, §1°, da LC nº39/2002. Nesses termos, pugna pelo provimento do apelo.

Devidamente intimado, IRAN AMARAL DE ALMEIDA apresentou contrarrazões ao recurso (Id. 22263060).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação,
o Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica
, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso de Apelação interposto pelo IGEPPS e pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de Apelação interposto por IRAN AMARAL DE ALMEIDA (Id. 24891673).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar a existência ou não, de direito em que pretende o recorrente IRAN AMARAL DE ALMEIDA, qual seja garantir a incorporação aos proventos de aposentadoria da gratificação relativa ao tempo em que laborou em cargo comissionado.

1 – DA APELAÇÃO DO IGEPPS:

1.1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO:

A autarquia Apelante suscitou a preliminar de prescrição, sob o argumento de que, ocorrendo o ato de passagem do autor para a inatividade em 2018 e a prescrição dos direitos ou pretensões postuladas em face da Fazenda Pública realiza-se no prazo de 05 (cinco) anos, a prescrição já teria ocorrido.

Em que pese a argumentação, verifica-se que entre o ato de aposentação, em 06/11/2018, quando o autor teve ciência de que havia sido lesado pelo desconto previdenciário a maior em seus vencimentos, e data de ajuizamento da ação, em 15/08/2022, não houve o transcurso de 5 (cinco) anos.

Outrossim, a pretensão ainda foi suspensa mediante o requerimento administrativo, somente voltando a contar após a sua resposta em 2020, conforme já referido.

Desta forma, rejeito a preliminar.

1.2. DA EQUIVALÊNCIA DO ABONO PERMANÊNCIA COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS:

Primeiramente, é válido destacar que o abono permanência está previsto pelo art. 22-A da LC nº 39/2002, que a época da aposentação tinha a redação estabelecida pela LC nº 49/2005, in verbis:

Art. 22-A. O servidor que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 22 desta Lei Complementar e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no art. 21 desta Lei Complementar. (Incluído pela Lei Complementar nº 49, de 21 de janeiro de 2005)

Logo,
o abono de permanência é o reembolso da contribuição previdenciária, devido ao servidor público em regime contratual estatutário que esteja em condição de aposentar-se, mas que optou por continuar em atividade
. Assim, recebe em vantagem pecuniária, com idêntico valor ao da contribuição previdenciária.

Neste ínterim, o abono de permanência não se trata da isenção da contribuição previdenciária, mas sim na restituição dos valores pagos a este título, neutralizando o seu impacto financeiro nos rendimentos mensais do servidor público.

Neste contexto, não merece prosperar a alegação do requerente de que o autor teria recebido abono de permanência desde 2003, no mesmo valor do desconto previdenciário, o que compensaria os descontos a maior.
Pela ficha financeira juntada pelo servidor aposentado no ID. 22263025 – pág. 7, observa-se que o abono de permanência somente começou a ser pago em 25/12/2015.

Desta forma, restou demonstrado que
o autor contribuiu a maior para a previdência de 2006 a 2015
, considerando o valor recebido a título de exercício de cargo comissionado, posto que neste período não recebia vantagem pecuniária com idêntico valor ao da contribuição previdenciária.

2- DA APELAÇÃO DE IRAN AMARAL DE ALMEIDA:

2.1. DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL:

Em suas razões recursais, insurgiu-se o Apelante em face do termo inicial considerado para fins de incidência da prescrição quinquenal, defendendo que deve ser considerada a data de conclusão do requerimento administrativo e não a data de ajuizamento da ação.

Com efeito, o art. 4º do Decreto n. 20.910/32 estabelece que a prescrição não corre durante a análise do pedido administrativo, a qual se suspende até a decisão final da administração pública, in verbis:

"Art. 4º. Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano."

No presente caso, o apelante protocolou um requerimento administrativo em 27/12/2019 (Id. 22263003). A partir dessa data, o prazo prescricional foi suspenso, somente voltando a contar após a ciência da resposta administrativa, em 10/06/2020 (Id. 22263004 – pág. 03).

Neste sentido, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, são devidas as parcelas retroativas a contar da data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal dos cinco anos que antecedem tal requerimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CUMULAÇÃO DA PENSÃO DE EX-COMBATENTE COM PROVENTOS DE APOSENTADORIA ESTADUAL. BENEFÍCIO SUSPENSO INDEVIDAMENTE. RESTABELECIMENTO DEVIDO. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO RECONHECIDA NA SEARA ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO APELO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF, POR ANALOGIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
3. O acórdão recorrido está em consonâcia com o entendimento desta Corte de que termo inicial do benefício deverá ser a partir da data do efetivo requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, uma vez que é uníssona a orientação de que a formulação de requerimento administrativo suspende a contagem prescricional, cujo curso retomará com a decisão final da Administração sobre o pleito
. 4. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1362580/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 08/05/2017)”

“APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUSCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO À PROGRESSÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL E PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. IMPROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO. PROVIDO RECURSO DA AUTORA. (...).
5. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “pendente o requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração”. Nesses termos impõe-se o provimento do recurso da autora para reformar a sentença, restituindo-a as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo;
6. Recurso de Apelação do Município conhecido e improvido. Recurso de Apelação da autora conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840028-48.2021.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023)”

Assim, verifica-se que, neste ponto, as razões recursais merecem acolhida, devendo ser reformada a sentença proferida quanto ao termo inicial da incidência da prescrição.

2.2. DO DIREITO A INCORPORAÇÃO DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS EM CARGO COMISSIONADO PARA FINS DO CÁLCULO DE APOSENTADORIA:

Por seu turno, quanto a alegação de existência de direito a incorporação dos vencimentos percebidos em cargo comissionado para fins do cálculo de aposentadoria, cumpre destacar, inicialmente, que
o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifei).

À vista disto, as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 039/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, em especial, o seu art. 94, previsto pela LC nº 44/03 que revogou disposições contidas na Lei estadual nº 5.320/86, a qual garantia a incorporação aos proventos de representação e/ou verbas de caráter temporário, aplica-se ao presente caso. Vejamos a redação do referido dispositivo legal:

Art. 94. Ficam revogadas quaisquer disposições que impliquem incorporação aos proventos de aposentadoria de verbas de caráter temporário, incluindo gratificação por desempenho de função ou cargo comissionado, preservados os direitos daqueles que se acharem investidos em tais cargos ou funções até a data de publicação desta lei complementar, sem necessidade de exoneração, cessando, no entanto, o direito à incorporação quanto ao tempo de exercício posterior à publicação da presente Lei.

§ 1º A revogação de que trata o "caput" deste artigo estende-se às disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário, decorrentes do exercício de representação, cargos em comissão ou funções gratificadas, à remuneração, soldo, subsídio ou qualquer outra espécie remuneratória dos servidores e militares do Estado. (Incluído pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003)

§ 2º Fica assegurado o direito adquirido à incorporação pelo exercício de representação, cargo em comissão ou função gratificada aos servidores e militares estaduais que, até a data da publicação desta Lei, completaram período mínimo exigido em lei para a aquisição da vantagem. (Incluído pela Lei Complementar nº 44, de 23 de janeiro de 2003).

Da leitura do dispositivo acima, faz-se mister observar que em decorrência desta alteração legislativa, o autor da ação não faz jus à incorporação aos proventos dos valores oriundos do tempo que exerceu o cargo comissionado de Diretor de Núcleo de Controle Interno da Escola de Governança do Pará EGPA, uma vez que o exercício da referida função teve início em novembro de 2003, portanto já sob a égide da LC nº 44/2003, a qual entrou em vigor em 23/01/2003.

Deste modo, esta Corte de Justiça tem se posicionado no sentido de que as funções de representação desempenhadas após a entrada em vigor da Lei Complementar nº 044/2003, não podem ser concedidas aos servidores, em razão da vedação expressa do art. 94 da referida legislação.

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002. IMPROCEDENTE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. INCORPORAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO APÓS A ALTERAÇÃO DA LC 039/2002, DADA PELA LC 044/2003. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO.

(2017.04826948-06, 183.548, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-06, Publicado em 2017-11-23)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR N. 039/2002 (QUE REVOGOU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE QUAISQUER VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO) POR NÃO SER APLICÁVEL A MILITARES. INCABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE QUE APENAS AS FUNÇÕES ESPECÍFICAS DEVEM SER DIFERENCIADAS DOS SERVIDORES CIVIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. POSSIBILIDADE DE LEI POSTERIOR QUE REVOGA A ANTERIOR. ART. 2º DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. RESGUARDADO O DIREITO ADQUIRIDO À INCORPORAÇÃO QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES GRATIFICADAS ANTERIORES A LC Nº 39/2002. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Nos termos do art. 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei posterior revoga a anterior, se houver conflito entre ambas.

2. Afastada a Inconstitucionalidade da LC Estadual nº 39/2002, ante a possibilidade de lei única instituir o regime previdenciário dos servidores públicos civis e militares. Inexistência de violação aos preceitos constitucionais. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. O exercício de funções gratificadas anteriores à LC n. 039/02, dão ao apelante direito à incorporação. Precedentes desta Corte.

3. Recursos conhecido e parcialmente provido.” (2017.00928638-34, 171.445, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-06, Publicado em 2017-03-13)

Todavia, posteriormente a Lei Complementar Estadual nº 49, de 2005, em consonância com a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, estabeleceu no §2º do art. 86 da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 o seguinte:

Art. 86. Considera-se base de cálculo para fins de contribuição ao Regime de Previdência Estadual a remuneração total ou subsídios totais assim entendidos como o vencimento, subsídios ou soldo.

(...)

§ 2º O servidor ocupante de cargo efetivo poderá optar pela inclusão, na base de contribuição, da parcela remuneratória percebida em decorrência do local de trabalho do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido com fundamento no art. 40 da Constituição Federal e art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, respeitada, em qualquer hipótese, a limitação estabelecida no § 2º do art. 40 da Constituição Federal.

Deste modo, conforme declaração emitida pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Estado do Pará (Id. 22263024), observa-se que o autor optou, em 2006 e até o ano de 2018, pelo desconto da previdência incidido sobre a representação de cargo em comissão.

Nestes termos, embora o exercício em cargo de comissão constitua parcela de natureza transitória, percebida pelo servidor somente enquanto exercê-la, também chamada de vantagem
pro labore faciendo
, de acordo com o art. 86, § 2º, da referida Lei Complementar, tal a gratificação torna-se passível de sofrer desconto previdenciário nos casos em que o servidor efetivo opte por fazê-lo, o que é o caso dos autos.

Além disto, observa-se que o órgão administrativo admitiu, sem qualquer ressalva, a opção do servidor e procedeu ao desconto previdenciário com base no cargo comissionado desde 01/06/2006 (Id. 22263027).

Desta forma, fica caracterizada a boa-fé do autor, que se submeteu aos descontos acreditando que a parcela seria revertida para a sua aposentadoria, fazendo jus à incorporação aos proventos da gratificação relativa ao tempo em que exerceu o cargo comissionado de Diretor de Núcleo de Controle Interno da Escola de Governança do Pará após o prazo estabelecido na referida declaração, qual seja 01/06/2006.

Todavia, o termo final deve ser estabelecido como a data de 24/12/2015, posto que a partir de 25/12/2015 o Apelante passou a receber o Abono de Permanência, conforme fundamentado anteriormente, que constitui
vantagem pecuniária com idêntico valor ao da contribuição previdenciária, o que compensa os descontos a maior.

Neste sentido, por o autor fazer jus à revisão da aposentadoria, para incorporação aos proventos da gratificação relativa ao tempo em que exerceu o cargo comissionado, entre 01/06/2006 e 24/12/2015, não há que se falar em restituição dos valores descontados, com todos os reflexos patrimoniais pertinentes.

2.3. DANO MORAL:

O dano é compreendido como o desvalor do resultado, e pode ser de ordem moral ou material, tendo em ambos os casos proteção constitucional (Art. 5º, V da CF/88).

Diferente do dano material, que pode ser vislumbrado concretamente e auferido de forma objetiva, o dano moral é caracterizado pela sua abstração e subjetividade, vez que ele atinge os bens jurídicos mais íntimos e pessoais do indivíduo, não podendo ser auferido de forma concreta e matemática.

Entretanto, embora subjetivo, o dano moral, que enseja responsabilidade, estará sempre condicionado à ocorrência de uma conduta ilícita, não se justificando com a prática, ainda que lesiva, de atos lícitos como aqueles que de- correm do exercício regular de um direito, e nem mesmo dos atos ilícitos que causem mero desconforto.

O dano moral resulta da violação a um bem jurídico tutelado de natureza não material e que atinge aspectos da personalidade da vítima como a honra, a imagem, a paz, a boa fama causando-lhe verdadeiro tormento, angústia e sofrimento.

O mero desconforto e as situações cotidianas indesejadas não se prestam tutela da ordem jurídica, sendo, como o próprio nome já sugere, meros desconfortos inerentes à vida em sociedade.

Nestes termos, conforme destacou a sentença recorrida, pela situação experimentada não ter o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1/3 DE FÉRIAS, LICENÇA PRÊMIO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS CONDENAÇÕES. SERVIDORA PÚBLICA EM EFETIVO EXERCÍCIO DESDE 2010. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 331/91. RJU DO MUNICIPIO DE SÃO JOAO DE PIRABAS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
5 - O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente
. 6 – Sentença parcialmente reformada para afastar a indenização por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003203320218140093 16872693, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

3 – DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de IRAN AMARAL DE ALMEIDA
,
apenas para reconhecer a incorporação dos valores recebidos sob o cargo de comissão na aposentadoria do autor, entre o período de
01/06/2006 e 24/12/2015
;
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Cível do
IGEPPS
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/04/2025